Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMISSÃO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. IMPEDIMENTO POR CONFLITO DE INTERESSE. CANDIDATO LITIGANDO EM AÇÃO CONTRA A FUNDAÇÃO. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível o conhecimento de irresignação trazida em sede de embargos de declaração em que não se aponta a existência de qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, já que este recurso não se presta a analisar a mera insurgência da parte. Recurso parcialmente conhecido.
2. Inexistem omissões e contradições, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir que não há qualquer nulidade na decisão proferida pela Comissão Eleitoral que rejeitou a candidatura em razão de conflito de interesses.
4. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.